Tribunal: TJDFT
Processo: 0746952-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746952-53.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CERCINA SOUTO FLORENCIO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, na Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização de Dano Moral n. 0731646-35.2025.8.07.0003, promovido por CERCINA SOUTO FLORENCIO em desfavor do agravante e do PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 252466210 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela provisória para determinar às instituições financeiras rés a imediata suspensão dos descontos e da exigibilidade dos contratos impugnados, além de vedar a inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, sob multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Na oportunidade, entendeu estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito, diante dos indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado, comprovada por boletim de ocorrência e vídeos, bem como o perigo de dano, em razão dos descontos mensais sobre verba de natureza alimentar. No Agravo de Instrumento interposto (ID 77729882), o agravante sustenta que o prazo para cumprimento da ordem judicial é excessivamente exíguo e desconsidera a realidade operacional das instituições financeiras, que necessitam de tempo hábil para o trâmite interno das determinações judiciais. Argumenta que a ausência de dano iminente à agravada não justifica a imposição de cumprimento imediato, sendo necessário prazo mínimo de 15 dias. Defende que a multa cominatória fixada se mostra desarrazoada e desproporcional, desnaturando sua função coercitiva e resultando em possível enriquecimento sem causa. Invoca os artigos 497 e 537, § 1o, do Código de Processo Civil e precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a revisão judicial do valor e da periodicidade das astreintes sempre que se revelarem excessivas ou incompatíveis com a obrigação imposta. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o r. decisum agravado, para afastar a multa fixada ou, subsidiariamente, reduzir seu valor aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observou que o agravante não apresentou o comprovante de pagamento do preparo, tendo sido determinado o recolhimento do preparo em dobro (ID 77753786). Comprovante de recolhimento do preparo em dobro sob o ID 77861415. É o relatório. Verifico que o agravante não formulou pedidos de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025 às 12:40:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora